Tribunal: TJSP
Processo: 2301668-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
*Embargos de declaração – Interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal – Recurso prejudicado.

Agravo de instrumento – Tutela de urgência – Contrato bancário – Pretensão à suspensão de exigibilidade dos débitos e exclusão dos cadastros restritivos, em razão da pandemia COVID-19 – Indeferimento – Decisão correta – Ausência dos requisitos previstos no

Ementa:
*Embargos de declaração – Interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal – Recurso prejudicado.

Agravo de instrumento – Tutela de urgência – Contrato bancário – Pretensão à suspensão de exigibilidade dos débitos e exclusão dos cadastros restritivos, em razão da pandemia COVID-19 – Indeferimento – Decisão correta – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Recurso improvido.*